Tribunal: TJMT
Processo: 1049915-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049915-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA PRESCRICIONAL QUE PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEMA 1.150/STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – MÉRITO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES DA CONTA – TEMA 1.387/STJ – AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da demanda ocorre com fundamento em matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para apreciação da prejudicial de prescrição.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das ações em que se discutem alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que visam à reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, inexistindo interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, o prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação indenizatória fundada em alegadas falhas na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque integral dos valores depositados na conta individualizada.

Verificado que a ação foi proposta após o transcurso do prazo de dez anos contado do saque integral da conta, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA

–
Id-373836931, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-373836930, que em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
nº. 1049915-55.2024.8.11.0041, proposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com o objetivo de obter reparação por alegadas irregularidades na administração de sua conta individualizada do PASEP, consistentes em desfalques, ausência de aplicação correta dos rendimentos legais, falhas de atualização monetária e inconsistências na evolução patrimonial da conta.

Alega o apelante que demonstrou na petição inicial relevantes inconsistências na gestão de sua conta PASEP, sustentando que somente teve conhecimento dos indícios de irregularidades após obter acesso aos extratos analíticos e microfilmados da conta. Afirma que, ao analisar a documentação, constatou a existência de “lançamentos complexos, códigos internos de difícil compreensão e movimentações incompatíveis com a adequada evolução patrimonial esperada ao longo de décadas de vinculação ao programa”. Sustenta que a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao aplicar automaticamente o entendimento firmado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o saque integral da conta seria suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da lesão e iniciar a contagem do prazo prescricional.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida deixou de observar elementos relevantes do caso concreto, especialmente a complexidade técnica dos extratos microfilmados, os quais conteriam códigos internos, rubricas técnicas e informações históricas cuja interpretação exigiria conhecimento especializado incompatível com a realidade de um cidadão leigo. Argumenta que a sentença também deixou de apreciar adequadamente o parecer técnico contábil apresentado pelo autor, o qual teria apontado indícios concretos de inconsistências na evolução da conta vinculada, bem como ignorou o fato de que o próprio Banco do Brasil requereu a realização de perícia contábil, reconhecendo a necessidade de dilação probatória diante da natureza técnica da controvérsia.

Para reforçar sua tese, argumenta que a sentença aplicou de forma isolada o Tema 1.387/STJ, sem observar a necessária aplicação conjunta do Tema 1.150/STJ. Sustenta que, nos termos da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia com a efetiva ciência dos desfalques e irregularidades existentes na conta PASEP, e não com o simples saque dos valores. Defende que inexiste prova de que possuía conhecimento técnico suficiente para identificar eventual ausência de rendimentos, diferenças de atualização monetária, expurgos inflacionários ou outras irregularidades na data do saque. Afirma que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu em 2024, quando teve acesso aos extratos analíticos e ao parecer técnico especializado.

Sustenta ainda que a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, uma vez que os extratos microfilmados do PASEP contêm lançamentos codificados, siglas técnicas, rubricas históricas e movimentações incompatíveis com a compreensão de um cidadão comum, especialmente pessoa idosa e sem formação contábil especializada. Alega que a identificação das supostas inconsistências somente foi possível após análise técnica especializada, o que afastaria qualquer presunção de ciência da lesão na data do saque dos valores.

Argumenta também que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da imprescindível prova pericial contábil. Afirma que a demanda exige análise técnica aprofundada dos extratos microfilmados, dos critérios de atualização monetária, da aplicação dos índices oficiais de remuneração e da evolução histórica da conta individualizada. Ressalta que o próprio Banco do Brasil requereu a realização de perícia técnica contábil, circunstância que demonstraria a necessidade de instrução probatória especializada. Defende que a perícia seria essencial para interpretar os códigos e lançamentos constantes da documentação bancária, verificar eventual ausência de rendimentos legais, identificar possíveis expurgos inflacionários e analisar a própria questão relativa à ciência inequívoca da lesão. Sustenta, por isso, violação aos artigos 369, 370, 464 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, invoca a aplicação do Tema 1.300/STJ, defendendo a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova. Alega que o Banco do Brasil possui melhores condições técnicas para produzir prova acerca dos registros históricos e movimentações da conta individualizada do PASEP. Sustenta que apresentou parecer técnico contábil demonstrando indícios concretos de irregularidades, ao passo que o banco não teria apresentado documentação suficiente para afastar as inconsistências apontadas. Afirma ainda que os extratos apresentados seriam incompletos, codificados e de difícil interpretação, reforçando a necessidade da perícia judicial.

Por fim, sustenta que a sentença deixou de enfrentar o conteúdo do parecer técnico especializado juntado aos autos, que apontaria indícios de ausência de aplicação correta dos índices legais, perdas inflacionárias e inconsistências na evolução da conta PASEP. Defende que tal omissão afronta o artigo 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e declarando que o termo inicial prescricional deve ser contado a partir da efetiva ciência inequívoca da lesão, nos termos do Tema 1.150/STJ, em interpretação conjunta com os Temas 1.300 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil judicial destinada à análise dos extratos microfilmados, da evolução histórica da conta PASEP e das inconsistências apontadas. Subsidiariamente, requer o regular prosseguimento do feito com apreciação integral do mérito da pretensão indenizatória, observada a adequada distribuição do ônus da prova e a necessidade de instrução técnica compatível com a complexidade da matéria. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-373836933.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

I –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Sustenta o Apelante que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial contábil para aferição da existência de desfalques e irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em juízo, matéria eminentemente de direito e prejudicial ao exame do mérito propriamente dito.

Nessas circunstâncias, mostra-se desnecessária a produção de qualquer prova voltada à apuração de eventual irregularidade na gestão da conta, uma vez que a análise da prescrição precede logicamente o exame da existência ou não do alegado direito material.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia.

Assim, uma vez constatada a ocorrência da prescrição, revela-se dispensável a realização de perícia contábil ou qualquer outra prova relacionada ao mérito da demanda, inexistindo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

II –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
.

Embora o Apelado tenha suscitado a matéria em contestação e reiterado o tema em contrarrazões, a questão encontra-se definitivamente superada pela orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos.

A tese vinculante estabelecida pelo STJ reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder às demandas em que se discutem falhas na prestação dos serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, notadamente quando alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

A própria sentença recorrida observou corretamente tal entendimento ao rejeitar a preliminar, destacando que a causa de pedir está fundada justamente em suposta má administração da conta vinculada pelo agente operador.

Dessa forma, em observância ao precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

III –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
;

Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, igualmente definiu que compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que discutem supostas falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP atribuídas ao Banco do Brasil.

Nas hipóteses em que se busca a responsabilização do Banco do Brasil por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de atualização dos valores constantes da conta individualizada, inexiste interesse jurídico direto da União capaz de justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que a legitimidade passiva atribuída ao Banco do Brasil afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

-
VOTO - MÉRITO
.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
com o objetivo de obter reparação por alegadas irregularidades na administração de sua conta individualizada do PASEP, consistentes em desfalques, ausência de aplicação correta dos rendimentos legais, falhas de atualização monetária e inconsistências na evolução patrimonial da conta.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição ao fundamento de que o autor realizou o saque integral dos valores depositados em sua conta PASEP em janeiro de 2004, tendo a presente ação sido ajuizada apenas no ano de 2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão recorrida encontra-se em absoluta consonância com o entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.387, segundo o qual:

“O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por alegadas falhas na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP é a data do saque integral dos valores depositados na conta individualizada.”

A tese fixada pelo STJ justamente teve por finalidade uniformizar a controvérsia acerca do marco inicial da prescrição nas ações que discutem desfalques, ausência de rendimentos ou falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

No caso concreto, é incontroverso que o próprio apelante afirma ter efetuado o saque dos valores existentes em sua conta no ano de 2004, ocasião em que recebeu a quantia de R$ 400,02.

A partir desse momento iniciou-se a contagem do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Como a demanda somente foi ajuizada em 2024, resta evidenciado o transcurso integral do prazo prescricional, impondo-se a manutenção da sentença.

Não prospera a alegação recursal de que a ciência da lesão somente teria ocorrido após a obtenção dos extratos analíticos ou parecer técnico especializado. Isso porque o Tema 1.387/STJ afastou precisamente tal interpretação, estabelecendo como marco objetivo para a contagem da prescrição a data do saque integral dos valores da conta vinculada, circunstância presente no caso dos autos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade caso deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026